Tribunal: TRF3
Processo: 5000260-62.2018.4.03.6136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
712/907)

5000260-62.2018.4.03.6136

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000260-62.2018.4.03.6136

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: MARIA LUIZA ALONSO DE AVILA

REPRESENTANTE: DANIELA ALONSO SILVA TOGNIETI CAPASCIUTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILTON LUIS DE CARVALHO - SP227089-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: DANIELA ALONSO SILVA TOGNIETI CAPASCIUTI

APELADO: MARIA DE FATIMA LOPES VIEIRA, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ocorrência de litispendência com a ação no 0004023-33.2010.4.03.6106, em trâmite perante a 2a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada, à luz dos requisitos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 337 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

Embora constatada a identidade subjetiva entre as demandas, a ação originária versa sobre pedido de suspensão do pagamento de pensão por morte à corré, com base na inexistência de união estável com o instituidor do benefício, questão não submetida à apreciação na demanda anterior.

A ação anterior objetivava a concessão de pensão por morte à filha inválida, sem instrução ou deliberação sobre a existência de união estável entre o instituidor e a corré.

Ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir afasta a configuração da tríplice identidade exigida para a caracterização da litispendência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: “1. A existência de identidade de partes não é suficiente para a configuração da litispendência, sendo imprescindível a coincidência também dos pedidos e das causas de pedir. 2. Questões não apreciadas em ação anterior afastam a incidência do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 2o e 3o, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: TRF-3 - ApCiv: 50008365020214036136, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/05/2023

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000260-62.2018.4.03.6136

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: MARIA LUIZA ALONSO DE AVILA

REPRESENTANTE: DANIELA ALONSO SILVA TOGNIETI CAPASCIUTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILTON LUIS DE CARVALHO - SP227089-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: DANIELA ALONSO SILVA TOGNIETI CAPASCIUTI

APELADO: MARIA DE FATIMA LOPES VIEIRA, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de apelação interposta por MARIA LUIZA DE ALONSO ÁVILA, representada por sua curadora, em face da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência, com base no artigo 485, V, c/c artigo 337, §§1o e 3o do Código de Processo Civil (ID 6932110).

Sustenta a apelante, em síntese, que a demanda em análise não se confunde com a ação no 0004023-33.2010.4.03.6106, em trâmite perante a 2a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, na qual pleiteou a concessão de pensão por morte em favor da filha maior incapaz. Argumenta que, no processo anterior, a pretensão se limitou à concessão e restabelecimento do benefício previdenciário, enquanto a presente ação objetiva a suspensão da pensão por morte percebida pela corré Maria de Fátima Lopes Vieira, em razão da ausência de comprovação idônea da alegada união estável com o instituidor do benefício, falecido Sandoval de Ávila. Aduz, ainda, que a sentença que homologou a justificação judicial apresentada pela corré não possui eficácia de declaração de união estável, tratando-se de decisão meramente homologatória. Defende, assim, a inexistência de litispendência, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, razão pela qual requer a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito e a apreciação da tutela de urgência para suspender o pagamento do benefício à corré até a comprovação efetiva da alegada união estável (ID 6932111) .

O Ministério Público Federal manifestou pelo provimento do recurso (ID 338054106).

Não houve a interposição de contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia posta em análise restringe-se à verificação da existência, ou não, de litispendência entre a presente demanda e o processo no 0004023-33.2010.4.03.6106, em curso perante a 2a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

A litispendência constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/15, verificando-se quando presentes os requisitos da chamada tríplice identidade, prevista no art. 337, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma legal, quais sejam: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE .

- Ocorre a litispendência quando se reproduz ação em curso, configurando identidade entre as demandas quanto às partes, causa de pedir e pedido. Trata-se de pressuposto processual negativo que impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, em obediência aos princípios da economia processual e da harmonização dos julgados, visto que a manutenção de ações idênticas pode conduzir a decisões conflitantes (artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil)

- No caso em análise, não é possível o reconhecimento da litispendência entre a presente ação anulatória e o pedido de compensação deduzido na execução fiscal no 5004997-79.2019.4 .03.6102. O compulsar de ambos os processos revela que não há identidade total entre os PERD/COMPs relacionados em cada um deles, sendo certo que, quando muito, a identidade parcial levaria ao processamento da aludida ação no que não for coincidente

- Ademais, no momento em que a ação ordinária foi ajuizada (20/07/2021), o agravo de instrumento n. 5002106-24 .2020.4.03.0000 (interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da adesão ao PERT e de compensação dos débitos) já havia sido desprovido e a executada interposto recurso especial, o qual não foi admitido em 30/07/2021, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 09/09/2021 . Ressalte-se, ainda, que, no tocante à compensação pleiteada pela executada (ora apelante), o Juízo da execução fiscal consignou, na decisão que ensejou a interposição do aludido agravo, que “a executada não demonstrou a finalização de qualquer compensação na sede administrativa, cujo resultado devesse ser aplicado no presente feito”, ao passo que no mencionado agravo de instrumento restou decidido que “Por sua vez, o pedido de compensação não prescinde da prévia manifestação da exequente quanto à sua viabilidade. A esse respeito, a União não reconhece a existência de compensação administrativa com eventuais créditos da agravante (ID 128720250).”. Assim, constata-se que a existência ou não do direito à compensação não foi apreciado naquele momento pelo juízo das execuções fiscais ou por esta E . Corte no já citado recurso, não havendo que se falar em litispendência ou mesmo em coisa julgada

- Apelação da parte autora provida, para afastar a litispendência reconhecida pelo Juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do presente feito.

(TRF-3 - ApCiv: 50008365020214036136, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/05/2023) grifos acrescidos

No presente caso, observo que a ação de suspensão de benefício previdenciário foi interposta aduzindo a) a concessão da tutela provisória de urgência, para suspender qualquer benefício que está sendo pago à corré Maria de Fátima Lopes Vieira, até a comprovação do reconhecimento da união estável com o instituidor da pensão e b) no mérito reitera a supressão dos valores recebidos pela corré.

Por outro lado, na ação ordinária no 0004023-33.2010.4.03.6106, em trâmite perante a 2a Vara Federal de São José do Rio Preto, a parte autora postulou a concessão do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu genitor, Sr. Sandoval de Ávila, alegando ostentar a condição de filha inválida à época do óbito. A instrução probatória evidenciou que a autora se encontrava absolutamente incapaz antes mesmo do falecimento do instituidor, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício pleiteado.

Extrai-se da sentença proferida nos autos do referido processo que, embora a parte autora tenha pleiteado a concessão integral do benefício de pensão por morte, no percentual de 100%, a existência ou não de união estável entre seu genitor, Sr. Sandoval de Ávila, e a corré Maria de Fátima Lopes Vieira não foi objeto de instrução ou deliberação naqueles autos. Diante disso, a prestação jurisdicional limitou-se a reconhecer o direito da autora à percepção de 50% do benefício, em regime de concorrência com a corré (fls. 171/183 – ID 109056158).

Assim, embora se verifique a identidade subjetiva entre os processos, não se configura a identidade quanto à causa de pedir e ao pedido. Isso porque os presentes autos têm por objeto específico o pedido de suspensão do benefício de pensão por morte atualmente percebido pela corré Maria de Fátima Lopes Vieira, sob o fundamento da inexistência de união estável entre esta e o instituidor da pensão, Sr. Sandoval de Ávila.

Reconhecida a inexistência de litispendência, impõe-se a anulação da sentença, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a instrução e julgamento da demanda.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de ocorrência de litispendência com a ação no 0004023-33.2010.4.03.6106, em trâmite perante a 2a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada, à luz dos requisitos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 337 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

Embora constatada a identidade subjetiva entre as demandas, a ação originária versa sobre pedido de suspensão do pagamento de pensão por morte à corré, com base na inexistência de união estável com o instituidor do benefício, questão não submetida à apreciação na demanda anterior.

A ação anterior objetivava a concessão de pensão por morte à filha inválida, sem instrução ou deliberação sobre a existência de união estável entre o instituidor e a corré.

Ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir afasta a configuração da tríplice identidade exigida para a caracterização da litispendência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: “1. A existência de identidade de partes não é suficiente para a configuração da litispendência, sendo imprescindível a coincidência também dos pedidos e das causas de pedir. 2. Questões não apreciadas em ação anterior afastam a incidência do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 2o e 3o, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: TRF-3 - ApCiv: 50008365020214036136, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/05/2023

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão